Tribunal: TJMT
Processo: 1071396-63.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071396-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIMAR PEREIRA FREITAS - CPF: 002.436.811-35 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE VAZ CARVALHO - CPF: 931.184.733-04 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. A Cláusula 12.2, alínea b, prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata do contrato, sem necessidade de aviso prévio, nas hipóteses de violação do instrumento contratual ou de seus Termos Suplementares, circunstância evidenciada no caso em exame, tendo em vista que a avaliação do motorista permaneceu abaixo da média. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, PROVA IDÔNEA E CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Uber do Brasil Tecnologia LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da empresa apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, nos demais termos, a sentença que determinou a reativação da conta do autor na plataforma. A agravante sustenta que a desativação ocorreu por justo motivo, em razão de violação às diretrizes da plataforma, baixa avaliação e relatos de usuários sobre condutas inadequadas, defendendo a regularidade da medida e a ausência de ato ilícito indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação definitiva da conta de motorista de aplicativo pode ser considerada válida quando fundada em alegações genéricas de violação às diretrizes da plataforma, baixa avaliação e relatos de usuários; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta, prova individualizada da infração e oportunidade de defesa configura conduta abusiva; (iii) determinar se a desativação indevida de conta utilizada como instrumento de trabalho gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual e a autonomia privada das plataformas digitais não autorizam o bloqueio definitivo e unilateral de conta utilizada como instrumento de trabalho sem motivação concreta, prova idônea da infração imputada e observância mínima da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório.

Prints genéricos, desacompanhados de identificação suficiente, contexto mínimo, dados da viagem, usuário reclamante, data, horário ou qualquer outro elemento de correlação concreta, não comprovam, de forma segura, a prática da conduta grave atribuída ao motorista.

A mera juntada dos Termos e Condições da plataforma e do Código da Comunidade Uber demonstra apenas a existência de regras gerais de utilização, mas não substitui a prova concreta do fato específico que teria motivado a desativação da conta.

A invocação genérica de baixa avaliação e relatos de usuários não supre o ônus probatório da empresa, a quem compete comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A plataforma não pode bloquear definitivamente conta de motorista com base em supostos dados internos e, posteriormente, pretender validar a medida por meio de elementos genéricos, sem lastro individualizado e sem demonstração segura de vínculo entre os fatos imputados e o motorista desativado.

A rescisão ou suspensão unilateral de conta em plataforma digital exige motivação mínima demonstrável e respeito à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de prova de notificação prévia clara e específica sobre a infração atribuída ao motorista, bem como de oportunidade para apresentação de defesa ou esclarecimento antes da desativação, reforça a abusividade do bloqueio.

A desativação abrupta da plataforma, sem justificativa concreta e sem oportunidade de defesa, não configura mero dissabor cotidiano, pois atinge diretamente a atividade desempenhada pelo motorista e retira, de forma indevida, meio relevante de obtenção de renda.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

A ausência de fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção integral da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital pode desativar conta de motorista quando comprova violação grave às suas regras, desde que apresente motivação concreta, prova mínima da infração e observe procedimento minimamente transparente. 2. A alegação genérica de baixa avaliação, relatos de usuários ou violação a termos de uso não comprova, por si só, a regularidade da desativação de conta de motorista. 3. Incumbe à plataforma digital comprovar a legitimidade do bloqueio ou descredenciamento do motorista, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A desativação abrupta e injustificada de conta utilizada como instrumento de trabalho, sem notificação prévia específica e sem oportunidade de defesa, configura conduta abusiva e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, §§ 1º, I e VI, e § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, N.U. 1020415-30.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, nos demais termos, a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
EDIMAR PEREIRA FREITAS
, especialmente quanto à determinação de reativação da conta do autor na plataforma.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a desativação da conta do agravado teria ocorrido por justo motivo, em razão de violação às diretrizes da plataforma, baixa avaliação e relatos de usuários sobre condutas inadequadas.

Alega que não poderia ser compelida a manter vínculo contratual com motorista que teria descumprido os Termos Gerais de Uso e o Código da Comunidade Uber, defendendo a regularidade da medida adotada e a ausência de ato ilícito indenizável.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia não se resolve apenas sob a ótica abstrata da autonomia privada ou da liberdade contratual. É certo que as plataformas digitais possuem liberdade para organizar sua atividade econômica, estabelecer critérios de permanência em seus sistemas e adotar medidas de segurança em relação aos usuários cadastrados.

Todavia, essa prerrogativa não autoriza o bloqueio definitivo e unilateral de conta utilizada como instrumento de trabalho, sem apresentação de motivação concreta, sem comprovação idônea da infração imputada e sem observância mínima da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório.

No caso, a agravante insiste na tese de que o agravado teria descumprido as diretrizes da plataforma, apresentando baixa avaliação e relatos negativos de usuários.

Contudo, os elementos trazidos aos autos não demonstram, de forma segura, que os comentários colacionados pela empresa estejam efetivamente vinculados ao recorrido ou que digam respeito a corridas por ele realizadas. Os prints apresentados, desacompanhados de identificação suficiente, contexto mínimo, dados da viagem, usuário reclamante, data, horário ou qualquer outro elemento de correlação concreta, não se prestam a comprovar a prática da conduta grave imputada ao motorista

A mera juntada dos Termos e Condições da plataforma e do Código da Comunidade Uber não comprova, por si só, que o autor efetivamente praticou a conduta imputada. Esses documentos apenas demonstram a existência de regras gerais de utilização da plataforma, mas não substituem a prova concreta do fato específico que teria motivado a desativação da conta.

Do mesmo modo, a invocação genérica de “baixa avaliação” e de “relatos de usuários” não supre o ônus probatório da agravante. Ao imputar ao motorista conduta grave, apta a justificar a ruptura unilateral da relação e a exclusão de sua fonte de renda, competia à empresa apresentar os elementos mínimos que embasaram a decisão administrativa de desativação.

Não se mostra admissível que a plataforma realize o bloqueio definitivo da conta com base em supostos dados internos e, posteriormente, pretenda validar a medida por meio de prints genéricos, sem lastro individualizado e sem demonstração segura de que os fatos se relacionam ao motorista agravado.

A rescisão ou suspensão unilateral, nessas hipóteses, exige motivação mínima demonstrável e respeito à
boa-fé objetiva
, à
função social do contrato
e aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), sob pena de configurar conduta abusiva.

Nesse contexto, incide o art. 373, II, do CPC, segundo o qual compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. A agravante, entretanto, não se desincumbiu desse ônus.

Também não há prova de que o agravado tenha sido previamente notificado, de forma clara e específica, acerca da infração que lhe era atribuída, tampouco de que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de defesa ou esclarecimento antes da desativação da conta.

Assim, embora a Uber não esteja impedida de desativar contas quando comprovada violação grave às regras da plataforma, a validade dessa medida pressupõe prova mínima da infração, motivação concreta e respeito a procedimento administrativo minimamente transparente. Ausentes tais elementos, o bloqueio se revela abusivo.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL.
UBER
. BLOQUEIO INDEVIDO DE
CONTA
DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado da empresa
Uber
, a qual buscava afastar condenação por danos morais em razão do bloqueio da
conta
de motorista cadastrado desde 12/11/2024, cuja
desativação
se dera em 18/11/2024, sem prévia notificação nem oportunização de contraditório administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
desativação
do cadastro do motorista, sem comunicação prévia e sem oportunizar defesa, configura ilícito gerador de dano moral; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que manteve a condenação deve ser reformada pelo colegiado em sede de agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação, por parte da empresa, de comunicação formal e prévia acerca do bloqueio do motorista viola o contraditório e a ampla defesa.
4. O ônus probatório da legitimidade da
desativação
incumbe à empresa (CPC, art. 373, II), o qual não foi cumprido diante da fragilidade das provas apresentadas.
5. A conduta da plataforma, ao excluir definitivamente o motorista sem oportunizar defesa, configura ato ilícito que causa transtornos e dissabores capazes de ensejar dano moral indenizável.
6. O valor fixado a título de indenização observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.
7. O agravo interno, por reiterar tese já afastada e carecer de elementos novos, mostra-se manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de motorista de aplicativo sem prévia notificação e sem oportunização de contraditório administrativo configura ilícito gerador de dano moral.
2. Incumbe à empresa de plataforma digital o ônus de comprovar a regularidade do bloqueio ou descredenciamento do motorista.
3. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
4. É cabível multa por interposição de agravo interno manifestamente infundado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024.
(N.U 1020415-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).”

Quanto ao dano moral, também não há reparo a ser feito.

O bloqueio da conta do agravado não representou mero dissabor cotidiano. A desativação abrupta da plataforma, sem justificativa concreta e sem oportunidade de defesa, atingiu diretamente a atividade desempenhada pelo autor como motorista, retirando-lhe, de forma indevida, meio relevante de obtenção de renda.

A decisão monocrática, inclusive, já adequou o valor da indenização aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, reduzindo o montante de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. Tal quantia se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026